Tribunal: TJMT
Processo: 0000930-66.2018.8.11.0014
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000930-66.2018.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LAZARO RODRIGUES MARTINS (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR - CPF: 847.191.170-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DO RÉU – 1.
DOSIMETRIA. PENA-BASE –
MEIO CRUEL
– USADO PARA QUALIFICAR O CRIME E MAJORAR A PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE –
BIS IN IDEM
–
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– FALTA DE QUESITAÇÃO – DECOTE – RESPEITO À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA REDIMENSIONADA – 2. PREPONDERÂNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRENTE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS IGUALMENTE PREPONDERANTES

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri. A incidência da qualificadora para exasperar a pena-base e majorar a pena intermediária configura a existência do malgrado
bis in idem
, razão pela qual deve ser afastada a carga negativa conferida as circunstâncias do crime.

2. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil são circunstâncias de cunho subjetivo e, por isso, se compensam, não devendo se falar em preponderância de uma sobre a outra.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Henrique dos Santos Barbosa Junior
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos n.º 0000930-66.2018.8.11.0014, Código: 79659, que atento à decisão soberana dos jurados, condenou-o à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática do delito tipificado no
artigo 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal
(Id. 98422596).

Inconformado, o apelante em suas razões (Id. 98422088) requer a reforma da sentença condenatória para redimensionar a pena-base para seu patamar mínimo e afastar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória proferida (Id. 98422096).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo parcial provimento do recurso.
(Id. 100030485).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA JUNIOR

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante requer a reforma da sentença condenatória para redimensionar a pena-base para seu patamar mínimo e afastar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 03 de dezembro de 2017, por volta das 21h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Adriana, nº44W, Bairro Jardim Mayara, na cidade de Nova Maringá/MT, CLAUDEMIR MATUSZEWSKI E CLAUDIANE FERREIRA MENDES (irmãos), previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado (vontade de matar), impelidos por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram a vítima CLAUDINEI CORDEIRO (vide exame necroscópico de fls. 33/35).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, à época dos fatos CLAUDEMIR MATUSZEWSKI e a vítima CLAUDINEI CORDEIRO desenvolviam atividade laboral lícita na propriedade rural do SR. CARLOS TADEU PIANTAVINHA, sediada na zona rural da cidade de Nova Maringá/MT.

Apurou-se que, no dia dos fatos, CLAUDEMIR MATUSZEWSKI

e a vítima CLAUDINEI CORDEIRO encontravam-se em sua jornada de trabalho, quando, então, desentenderam-se por motivo de somenos importância (discussão relacionada à utilização das ferramentas do serviço).

Posteriormente, já no período noturno daquele fatídico dia, CLAUDIANE FERREIRA MENDES transportou o irmão CLAUDEMIR MATUSZEWSKI de motocicleta até a residência da vítima.

A partir daí, CLAUDEMIR MATUSZEWSKI entrou na moradia e, por conta de desentendimento banal anterior (motivo fútil), atacou surpreendentemente CLAUDINEI CORDEIRO com golpes de faca nas regiões do pescoço e do peito, eis que a vítima encontrava-se sentada no sofá da sala com um prato de comida em mãos (recurso que dificultou a defesa), cujo ataque fora presenciado pelo filho do ofendido.

Após o comportamento criminoso, CLAUDIANE FERREIRA MENDES e CLAUDEMIR MATUSZEWSKI empreenderam fuga imediata do local
(Id. 99397984).

Diante de tais fatos, o recorrente foi denunciado, processado e, encerrada a instrução criminal, o juízo competente pronunciou o acusado, tendo sido submetido julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que foi condenado à pena 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

A autoria e materialidade delitivas são incontestes, tanto que não foram objeto do presente recurso, posto isso, passo à análise do pleito recursal.

1.

Do pleito de reforma da pena

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria aplicada, por considerar, em suma, que o julgador exasperou a pena-base sem a devida motivação.

Compulsando-se a sentença objurgada, observo razão assiste à defesa.

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Avaliando a dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau, percebo que a pena-base foi exasperada em 02 (dois) anos em razão da negativação das circunstâncias do crime. O magistrado fundamentou a elevação da penas-base nos seguintes termos (Id. 98422596 – Pág. 03/04):

“(...) O homicídio praticado mediante meio cruel está é qualificado, previsto no artigo 121, §2º do Código Penal, sendo sua pena de reclusão, variável de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. E analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o condenado agiu com culpabilidade normal a espécie. O condenado é primário, e possui bons antecedentes, não havendo, nos autos, elementos para valorar-se, em seu desfavor, sua personalidade, ou mesmo sua conduta social, enquanto o motivo do delito é o próprio do tipo. As circunstâncias são anormais ao tipo visto que o réu PAULO HENRIQUE e o então adolescente GABRIEL agiram em concurso de pessoas, dois contra um, além de o fato de a vítima já ser debilitada conforme aponta o laudo (60kg) pessoa muito franzina, e já de certa idade (50 anos), e de baixa estatura (1,64m); o réu a seu turno eram jovens, O adolescente era encorpado e estavam em dois, esse contexto indica sobremaneira que se tornou muito mais difícil para a vítima se defender, caracterizando o recurso que tornou mais difícil a defesa dele, certamente não pode sequer correr, pela idade, e pela bebida que ingerira (corotes de cachaça). O réu e o adolescente estavam entorpecidos pelo uso de entorpecentes e o resultado foi o grave fato de terem sido desferidas 96 (noventa e seis) facadas contra a vítima Lázaro. Quanto às consequências, próprias ao tipo. O comportamento da vítima, apesar de ele estar bebendo na ocasião, ele estava revestido de relevante valor visto que protegia seu ambiente que reconhecia como seu lar CENTRO COMUNITÁRIO SANTA TEREZINHA, ao confrontar o réu e o adolescente para que não usassem drogas ali, portanto não pode ser tomado o comportamento da vítima em favor do acusado. Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas e pela gravidade das circunstancias apontadas, fixo a pena-base 14 (catorze) anos de reclusão a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. (...).”

Para análise do feito, necessário se faz observar a dicção do artigo 483, do Código de Processo Penal, o qual trata dos quesitos obrigatórios que devem ser submetidos ao conselho popular. Observe-se:

“Art. 483.

Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre:

I – a materialidade do fato;

II – a autoria ou participação;

III – se o acusado deve ser absolvido;

IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
”.

O rol taxativo acima trata dos quesitos obrigatórios que devem ser apresentados aos jurados para deliberação. Assim, da mesma forma que o magistrado singular encontra restrições ao tempo da pronúncia, devendo guardar sintonia com os termos da denúncia, a mesma restrição é observada ao tempo do sentenciamento do feito, visto que este se encontra restrito ao resultado do julgamento obtido através da quesitação submetida ao conselho de jurados.

Aliado a isso, a qualificadora do meio cruel foi utilizada para qualificar o delito, de modo que a utilização concomitante na primeira fase de dosimetria configura o malgrado
bis in idem
, e por essa razão deve ser afastada.

Portanto, o exame desabonador das circunstâncias do crime não deve prevalecer, pois configura a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. II, do CP) e, por tal razão, deveria ter constado da denúncia ou do aditamento. Igualmente, o réu deveria ter sido pronunciado em relação à prática da modalidade qualificada do crime contra a vida e tal circunstância deveria ter sido devidamente quesitada aos jurados.

Dessa forma, o recurso que dificultou a defesa da vítima, por qualificar o delito, deveria ter sido narrada na denúncia, teria que ser objeto da decisão de pronúncia e, por fim, deveria ter sido submetida a quesitação dos jurados.

Não pode o Magistrado utilizar circunstância qualificadora, que não constou da denúncia e não foi submetida ao crivo dos jurados, para majorar a pena-base, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, transcrevo a ementa do seguinte julgado:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ENQUADRADA COMO QUALIFICADORA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA E VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MORTE DE PROVEDOR DE ENTIDADE FAMILIAR. EXTRAPOLAÇÃO DOS EFEITOS ORDINÁRIOS DO CRIME DE HOMICÍDIO. VALORAÇÃO DEVIDA. REDIMENCIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. EFETIVA UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE RIGOR. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE HOMICÍDIO. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Constata-se que o capítulo do quantum da diminuição do homicídio privilegiado não foi impugnado pelo réu por ocasião da apelação, não tendo o Tribunal a quo exercido cognição sobre a matéria. Como não há decisão de Tribunal sobre esse capítulo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, 'c', da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 3. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013). Precedentes. 4. A alteração procedimental decorrente da Lei 11.689/2008 expurgou da cognitio dos jurados os quesitos relativos à agravantes e atenuantes, cabendo ao juiz presidente decidi-las por ocasião da fixação da pena, bastando que sejam alegados os fatos ensejadores das agravantes e atenuantes nos debates, salvo quando de forma concomitante configurarem qualificadoras (CP, art. 121, § 2º), caso em que deve constar desde o início na imputação e, posteriormente, na pronúncia e para então ser quesitada. É, pois, vedado ao órgão acusador suscitar na sessão de julgamento agravante correspondente à figura de qualificadora, como se constituísse fato diverso, sob pena de violação ao art. 483, V, e § 3º, II, do Código de Processo Penal. Nesse diapasão, o mesmo raciocínio, relativo às agravantes similares às qualificadoras de homicídio, aplica-se às circunstâncias judiciais, porquanto haveria verdadeira usurpação da competência funcional do conselho de sentença de decidir acerca das qualificadoras, escamoteadas de agravantes ou circunstâncias judiciais, bem como flagrante violação ao procedimento especial do Tribunal do Júri. 5. O fato valorado negativamente consiste no disparo de arma de fogo contra a vítima, em via pública, na presença de outras pessoas. Trata-se, inequivocamente, de circunstância qualificadora do crime de homicídio, porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte,
o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base.
(...) 11. Como cediço, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena na segunda fase. Ressalte-se que as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica. (...)”
(HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016)

Desse modo,
deve ser decotada a análise desfavorável das circunstâncias do crime da pena-base.

2.

Do afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil para reconhecer a preponderância da primeira.

Por fim, requer a defesa o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, reconhecendo a preponderância da primeira.

Sem razão.

Conforme se extrai da sentença, a compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea foi realizada. No caso em questão, a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil apresentam cunho subjetivo.

Da análise do artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, depreende-se que, face ao referido concurso, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E é o próprio artigo 67 que define o que deve ser entendido por circunstâncias preponderantes, que não aquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Ora, dúvidas não restam de que a confissão espontânea resulta da personalidade do agente que, deliberadamente, contribui para o julgamento da causa, narrando os fatos tais como ocorreram, sem se esquivar de sua responsabilidade e mostrando arrependimento.

Da mesma forma a agravante decorrente do motivo fútil.

Assim, tanto a agravante do motivo fútil quanto a atenuante da confissão espontânea devem ser tidas como circunstâncias preponderantes – relativas à personalidade do agente, a teor do artigo 67 do Código Penal.

E, havendo duas circunstâncias preponderantes em concurso, mister que sejam compensadas, uma pela outra, sem reflexos, seja para mais, seja para menos, na fixação da pena, relativamente às mesmas sendo esta, a meu ver, a solução mais adequada e a que mais se aproxima da intenção do legislador.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO ART. 619 CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. SEGUNDA FASE. PREPONDERÂNCIA IGUALITÁRIA. NON REFORMATIO IN PEJUS.AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 7. No que é pertinente à segunda fase da dosimetria, este Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Na hipótese dos autos, a Corte de origem preponderou a atenuante da confissão espontânea sobre a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, malgrado a jurisprudência desta Corte reconheça que a atenuante da confissão espontânea, por dizer respeito à personalidade do réu, deve ser entendida como igualmente preponderante com os motivos do crime. Assim, o cálculo mostrou-se benevolente com o réu devendo ser mantida em respeito à regra non reformatio in pejus. 8. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1472960/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Considerando que ambas configuram circunstâncias preponderantes, devem elas ser compensadas, não havendo que se falar em prevalência de uma sobre a outra.

3.

Da dosimetria da pena.

1ª Fase: Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) culpabilidade – mostra-se normal à espécie, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) antecedentes – o réu é detentor de bons antecedentes; c) conduta social e personalidade do agente – não há nos autos para aferir tais circunstâncias; d) motivos do crime – os fatores que desencadearam o crime são os comuns à espécie delitiva; e) circunstâncias do crime – nada existe para ser considerado; f) consequências do crime são as normais do tipo; g) comportamento da vítima – não incentivou ou facilitou a prática delituosa.

Assim, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase de aplicação da pena, tendo por bem fixar a pena-base no mínimo legal, em 12 (doze) anos de reclusão.

2ª fase: presente a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea, consoante dito anteriormente por serem igualmente preponderantes, a pena intermediária permanece em 12 (doze) anos de reclusão.

3º fase: ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição pelo que torno a pena definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
Paulo Henrique dos Santos Barbosa Junior
, para afastar a carga negativa das circunstâncias do crime e consequentemente redimensionar a pena-base para o mínimo legal em
12 (doze) anos de reclusão
, mantendo incólume os demais pontos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021